Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705294-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE JAKSON COSTA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a prática do tráfico de entorpecentes pelo flagrante e pelo robusto conjunto probatório, não cabe a absolvição. 2. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, diante do não preenchimento dos requisitos legais 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, sustentando que, diante das provas colhidas durante a instrução processual, não ficou evidenciada a configuração certa e induvidosa do delito de tráfico de drogas por parte do recorrente. Defende que uma vez ausente a prova da mercancia deveria ser desclassificada a conduta de tráfico de drogas para uso, com base no princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não mereceria curso, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Sob esse enfoque, diante das circunstâncias da prisão em que o agente foi surpreendido mantendo em depósito a droga em sua residência e da quantidade das substâncias ilícitas apreendidas, além das atitudes do acusado antes da abordagem, entendo inexistir dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitiva, bem como considerando que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda ao tipo legal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, impondo-se a manutenção da sentença” (ID 40089537), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023